Tribunal: TJMT
Processo: 1020647-42.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020647-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALAYR MARIA RODRIGUES DE QUEIROZ - CPF: 156.152.941-91 (RECORRENTE), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MT PREV (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1020647-42.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alayr Maria Rodrigues de Queiroz

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA COM EFEITOS RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ARTIGO 1º DO DECRETO FEDERAL Nº 20.910/1932. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932 prescrevem em 05 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública.

2. O Recorrente é servidor público estadual aposentado desde 17/06/2010 e pleiteia o pagamento retroativo do abono de permanência referente ao período de 08 meses e 24 dias em que teria permanecido em atividade após completar os requisitos para aposentadoria voluntária.

3. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que o Recorrido seja condenado ao pagamento, no valor de R$ 56.228,99, referente ao abono de permanência não pago, apurados do mês março de 2021 a março de 2025, sob o argumento de que não ocorreu a prescrição, pois se trata de verba de caráter remuneratório, sendo parcela de trato sucessivo cujas parcelas são renovadas mês a mês.

4. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o
abono

permanência
está previsto na Lei Complementar n.º 202, de 28 de dezembro de 2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e
militares
ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”,
a qual confere expressamente o direito ao
abono permanência
ao servidor civil ou
militar
, in verbis:

Art. 3º
O servidor civil
e militar ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades,
que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária
estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/03, e que opte por permanecer em atividade,
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal. (g.n)

5. No caso em análise, verifico que a Recorrente aposentou-se voluntariamente em 17/06/2010, conforme Ato nº 5872/2012, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso nº 25407, contando com 30 anos, 8 meses e 24 dias de tempo de contribuição. Contudo, a presente ação foi ajuizada apenas em 31/03/2025, ou seja, quase 15 anos após a sua aposentadoria, quando já havia se esgotado o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

6.

O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. MOMENTO DO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359/STF.

1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR ARE: 825334 MS - MATO GROSSO DO SUL 0047210-25.2009 .8.12.0001, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 24/05/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-119 10-06-2016).

7. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prevê que o abono de permanência é verba de caráter remuneratório, não havendo prescrição de fundo do direito, contudo, há prescrição das parcelas que antecederem o quinquênio legal, anterior ao ajuizamento da ação, in verbis:

AGRAVO INTERNO. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO. PRECEDENTES.

1. É assente nesta Corte a natureza remuneratória do abono depermanência, parcela de trato sucessivo, cujas parcelas sãorenovadas mês a mês.

2. Em se tratando de verbas de caráter remuneratório, não há falarem prescrição de fundo do direito, mas apenas em prescrição das parcelas que antecederem o quinquênio legal, anterior ao ajuizamento da ação.

3. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

4. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 404605 SP 2002/0003112-4, Relator.: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 03/05/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2011)

8. Assim, é incontroverso que a pretensão do autor está fulminada pela prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada mais de 15 anos após sua aposentadoria, a sentença deve ser mantida.

9. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO da pretensão inicial
, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025